Tribunal: TJES
Processo: 5012434-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012434-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: AUGUSTINHO KROHLING SEGUNDO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO. PROTESTO JUDICIAL PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. DISPENSA DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva sobre expurgos inflacionários, rejeitou a prejudicial de prescrição e dispensou a fase de liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) a legitimidade do Ministério Público para ajuizar protesto judicial para interromper o prazo prescricional da pretensão executória individual de sentença coletiva; (ii) a possibilidade de dispensa da fase de liquidação de sentença quando o valor da condenação pode ser apurado por mero cálculo aritmético.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Ministério Público possui legitimidade para promover atos que visem a garantir a efetividade de sentença proferida em ação coletiva, sendo o protesto judicial medida hábil e eficaz para interromper o curso do prazo prescricional da pretensão executória individual dos beneficiários.

4. É dispensável a instauração da fase de liquidação de sentença quando a apuração do valor devido (
quantum debeatur
) depender apenas de meros cálculos aritméticos, podendo o credor promover diretamente o cumprimento de sentença, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

5. A dispensa da liquidação formal não acarreta cerceamento de defesa ao executado, que poderá, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, discutir eventual excesso de execução e outras matérias de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O ajuizamento de protesto judicial pelo Ministério Público, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento dos cumprimentos individuais de sentença coletiva. 2. É dispensável a fase de liquidação de sentença em ações de expurgos inflacionários quando a apuração do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 509, § 2º, e art. 525.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012434-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A
AGRAVADO: AUGUSTINHO KROHLING SEGUNDO
Advogado do(a) AGRAVADO: EVANDRO JOSE LAGO - SC12679

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por
Augustinho Krohling Segundo
, rejeitou a prejudicial de prescrição e determinou o prosseguimento do feito por simples cálculos, dispensando a fase formal de liquidação de sentença.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese: i) a necessidade de prévia liquidação da sentença pelo procedimento comum, por se tratar de título executivo ilíquido; ii) a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executória, ao argumento de que o protesto judicial ajuizado pelo Ministério Público não possui o condão de interromper o prazo prescricional; iii) a necessidade de suspensão do processo até o julgamento final do Recurso Extraordinário nº 626.307/SP pelo Supremo Tribunal Federal.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso restou indeferido.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, não há razão para suspensão do processo até o julgamento do Recurso Extraordinário nº 626.307/SP pelo Supremo Tribunal Federal, afinal, a ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo STF aplica-se apenas aos processos que ainda estão na fase de conhecimento, não sendo a hipótese dos autos.

Tampouco merece amparo a tese de ilegitimidade ativa do Ministério Público para ajuizar Ação Cautelar de Protesto visando interromper o prazo prescricional.

Sabe-se que a legitimidade do Ministério Público para a defesa dos interesses dos consumidores em juízo é ampla e decorre de mandamento constitucional e legal (Lei nº 7.347/1985 e Lei nº 8.078/1990), e não se exaure com a prolação da sentença, estendendo-se aos atos necessários para garantir a efetividade do título judicial, como o protesto para evitar a prescrição.

Assim, conforme acertadamente apontado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou que o "Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual" (STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.763.048/SP).

Dessa forma, a Ação Cautelar de Protesto, ajuizada pelo Ministério Público em 26/09/2014, antes do termo final do prazo quinquenal (27/10/2014), foi um ato legítimo e eficaz para interromper a contagem da prescrição em favor de toda a coletividade de poupadores, não havendo, assim, que se falar em prescrição.

Quanto ao pedido subsidiário, embora o agravante insista na necessidade de instauração da fase de liquidação, entendo que a particularidade do caso concreto autoriza a dispensa de tal procedimento.

A finalidade da liquidação é apurar o valor devido (quantum debeatur) e a titularidade do crédito (cui debeatur) mas a jurisprudência dos Tribunais Pátrios e do c. Superior Tribunal de Justiça também prestigia os princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Por essa razão, não obstante o entendimento outrora sedimentado pela necessidade da liquidação do julgado proferido em ação coletiva, o c. STJ possui diversos precedentes dispensando a fase de liquidação justamente nessas hipóteses envolvendo planos econômicos. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO . EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. [...] LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS . CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUANTUM DEBEATUR. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS . LIQUIDAÇÃO. DISPENSABILIDADE. [...] Em regra, a obrigação reconhecida na sentença de procedência do pedido de ação coletiva de consumo referente a direitos individuais homogêneos é genérica, ocasião na qual depende de superveniente liquidação para que se definam o cui e o quantum debeatur. Precedentes. 7 . A iliquidez da obrigação contida na sentença coletiva e a indispensabilidade de sua liquidação dependem de: a) existir a efetiva necessidade de se produzir provas para se identificar o beneficiário, substituído processualmente; ou de b) ser imprescindível especificar o valor da condenação por meio de atuação cognitiva ampla. 8. No que toca à identificação do beneficiário da sentença coletiva, ao correntista que busca a recomposição de expurgos inflacionários incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos. Tese repetitiva . Tema 411/STJ. 9. Quanto à delimitação do débito, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá, desde logo, promover o cumprimento da sentença (arts. 475-J, do CPC/73; 509, § 2º, do CPC/15) . 10. Se uma sentença coletiva reconhece uma obrigação inteiramente líquida, tanto sob a perspectiva do cui quando do quantum debeatur, a liquidação é dispensável, pois a fixação dos beneficiários e dos critérios de cálculo da obrigação devida já está satisfatoriamente delineada na fase de conhecimento da ação coletiva. 11. Na espécie, a determinação do cui debeatur depende apenas da verossimilhança das alegações do consumidor de ser cliente do Banco do Brasil, em janeiro de 1989 e com caderneta de poupança com aniversário em referido marco temporal, sendo, ademais, possível obter, mediante operações meramente aritméticas, o montante que os consumidores entendem corresponder ao seu específico direito. [...] (STJ - REsp: 1798280 SP 2019/0046882-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA . CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2 . O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser viável a realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos. 3. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1974270 RS 2021/0384447-7, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2022)

Na hipótese, a apuração do valor devido depende de meros cálculos aritméticos que podem ser feitos, conforme ressaltou o juiz singular, de forma segura e eficaz por meio do simulador de cálculo disponibilizado pelo próprio sistema do Tribunal de Justiça.

Ademais, a dispensa da fase de liquidação formal não acarreta cerceamento de defesa ao executado, que poderá apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC, momento no qual poderá debater eventual excesso de execução e outras matérias de defesa.

Assim, não havendo demonstração de equívoco ou teratologia na decisão recorrida, a manutenção dos seus efeitos é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.